Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732343-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME REQUERIDO: CLUBE DO CONGRESSO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental formulado por Marina do Congresso Ltda – ME almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença[1] que, resolvendo a ação renovatória de locação comercial c/c obrigação de fazer, assim como a reconvenção formulada pelo requerido em seu desfavor, fulcrado na alegação do locador da necessidade do imóvel para uso próprio (Lei 8.245/91, art. 52), julgara improcedente o pedido inaugural, volvido à renovação compulsória da locação, e procedente o pleito reconvencional, determinando a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da locatária para tal finalidade. Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que a sentença combatida pelo recurso de apelação que aviara nos autos no 0752406-45.2024.8.07.0001 tivera como baluarte a suposta sinceridade do locador quanto à intenção de retomada do imóvel para uso próprio, nos termos da Súmula 485 do STF. Explicara que preenchera integralmente os requisitos legais para a renovação compulsória do contrato de locação comercial, em consonância com o previsto nos artigos 51 e 71 da Lei no 8.245/1991. Relembrara que teria demonstrado a existência de contrato escrito com prazo determinado, sucessivamente renovado desde 1999, a exploração contínua da mesma atividade comercial, o adimplemento regular das obrigações locatícias, inclusive mediante depósitos judiciais, e a idoneidade financeira dos fiadores. Frisara, nessa perspectiva, que, no bojo do agravo de instrumento no 0717453-24.2025.8.07.0000, sobejara reconhecida a probabilidade do direito à renovação contratual. Explicitara que, consoante o fundamento da sentença, não teriam se verificado quaisquer das hipóteses excepcionais previstas nos artigos 52 e 72 da Lei do Inquilinato hábeis a obstarem o pleito renovatório. Reafirmara que a justificativa apresentada pelo locador para a retomada do imóvel teria se revelado insincera, tendo em conta que, mesmo após a prolação da sentença, representantes dele formularam propostas inoficiosas, condicionando a renovação contratual à redução da dívida que detém ele, que superaria R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), e à vinculação ao negócio que desenvolve. Relatara, nessa ótica, que teria logrado ilidir a presunção de sinceridade na justificativa do locador para a retomada do imóvel, dadas as propostas inoficiosas volvidas à renovação contratual e as formulações de exigências, que reputara abusivas, de redução da dívida e o tentame de aquisição da qualidade de sócio. Defendera que o havido configuraria abuso de direito e tentativa de enriquecimento ilícito, realçando, ainda, que a sentença desconsiderara o direito de retenção que a assiste, decorrente de benfeitorias realizadas no imóvel, que já teriam sido reconhecidas judicialmente. Ponderara que a retomada do imóvel, sem a devida indenização pelas benfeitorias e sem qualquer planejamento concreto por parte do locador hábil a testificar que utilizaria por sua conta o bem, revela-se ilícita, afrontando o princípio da função social da empresa e colocando em risco o fundo de comércio consolidado ao longo de mais de 25 (vinte e cinco) anos de atividade. Elucidara que o despejo imediato comprometeria gravemente a continuidade da atividade empresarial, extinguiria o fundo de comércio, prejudicaria contratos vigentes com terceiros e inviabilizaria o cumprimento da obrigação pecuniária reconhecida judicialmente em seu favor. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental formulado por Marina do Congresso Ltda – ME almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação renovatória de locação comercial c/c obrigação de fazer, assim como a reconvenção formulada pelo requerido em seu desfavor, fulcrado na alegação do locador da necessidade do imóvel para uso próprio (Lei 8.245/91, art. 52), julgara improcedente o pedido inaugural, volvido à renovação compulsória da locação, e procedente o pleito reconvencional, determinando a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da locatária para tal finalidade. Em síntese, almeja a postulante a agregação de efeito suspensivo ao apelo que interpusera em face do provimento singular que resolvera negativamente o pleito renovatório que deduzira e positivamente a postulação reconvencional desalijatória. Do alinhado afere-se que o objeto do pedido formulado pela requerente circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a renovatória de locação comercial c/c obrigação de fazer que aviara, julgara improcedente os pedidos iniciais e, de outro lado, julgara procedente o pedido reconvencional de despejo. Via ela, portanto, sobrestar o despejo até o julgamento do apelo que aviara visando a renovação da locação concertada entre as partes. Alinhado o objeto do pedido incidental aviado nesta sede, assinalo que, diante do advento do estatuto processual vigente, que remetera ao órgão revisor a competência para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação desprovida legalmente desse atributo, consoante o artigo 1.012, §3o, do estatuto processual, e artigo 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, conheço do pedido. Conforme pontuado, com o advento do vigorante estatuto processual, caso a apelação não seja dotada do efeito suspensivo legal, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por requerimento, que deverá ser dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, § 3o, do novel estatuto legal[2]. Outrossim, formulado pedido de atribuição do duplo efeito ao apelo, caso a parte demonstre a probabilidade de provimento do recurso que interpusera ou se, sendo relevante a fundamentação desenvolvida, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, poderá o relator suspender a exigibilidade da sentença[3]. Dessa forma, no que toca ao cerne da tese formulada pela requerente, atinente ao processamento do apelo que aviara e se encontra em processamento, deve ser observado que vige na regulação procedimental à qual está sujeita a ação renovatória e a pretensão de despejo, segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que a resolve deve ser recebida apenas no efeito devolutivo[4]. Contudo, consoante dito alhures, poderá o relator, com base no artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, a pedido da parte, agregar ao recurso o efeito suspensivo se subsistente a possibilidade de lhe advirem danos irreparáveis decorrentes da imediata execução do decidido, quando relevante a fundamentação alinhavada no apelo, ou seja, quando aparelhado o recurso em argumento apto a ensejar a visualização de que eventualmente poderá ser acolhido. Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pela requerente a respeito dos prejuízos que poderão ser experimentados em decorrência da iminência do cumprimento da ordem de despejo que lhe fora direcionada, a argumentação que alinhara está guarnecida de verossimilhança, denunciando que, a despeito do incontroverso intento manifestado pelo locador no intuito de reaver o imóvel para uso próprio, ilidindo a compulsoriedade da renovação compulsória (Lei no 8.245/91, art. 52, II, primeira parte, c/c art. 72, IV)[5], sobreleva, nessa análise perfunctória, a insinceridade da manifestação do proprietário, o que, consoante preconiza a Súmula no 485 do STF[6], infirma a presunção que o assistia na posição de locador quanto ao fundamento que invocara para se opor à renovação da locação e demandar o despejo do imóvel. De início, ressoa imperioso ressaltar que do cotejo dos autos ressai patente o preenchimento elegidos pelo legislador para a pretensão renovatória da requerente. Como é cediço, a Lei n° 8.245/91 conferira especial proteção ao direito do locatário de imóvel não residencial, autorizando, inclusive, a propositura de ação renovatória para o exercício do direito de inerência ao ponto comercial. Consoante emerge da leitura da Lei de Locações, o legislador assentara o direito do locatário à renovação do contrato de locação não comercial concertado por escrito e por prazo determinado de 5 (cinco) anos, desde que esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo ininterrupto de, no mínimo, 3 (três) anos, devendo a ação destinada à renovação ser proposta dentro do prazo de 6 (seis) meses a 1(um) ano, antes da data do término do prazo contratualmente previsto de vigência do ajuste. Essa é a exata tradução do contido no preceptivo em tela, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. § 1o O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. § 2o Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. § 3o Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub - rogado no direito a renovação, desde que continue no mesmo ramo. § 4o O direito a renovação do contrato estende - se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. § 5o Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.” Do retratado no dispositivo em cotejo emerge que, ao regular e autorizar a renovação do contrato de locação não residencial, o legislador se reportara ao cumprimento de quatro requisitos: (i) contrato escrito celebrado por prazo determinado; (ii) prazo convencionado de, no mínimo, 5 (cinco) anos; (iii) exploração do mesmo ramo de comércio pelo locatório por, no mínimo, 3 (três) anos ininterruptos; e (iv) ajuizamento da ação renovatória dentro do interregno de tempo de, no máximo, 1 (um) ano e, no mínimo, 6 (seis) meses antes do fim do prazo contratual. Aliados aos referidos requisitos, o legislador estabelecera outros pressupostos, notadamente a comprovação de que as obrigações locatícias pertinentes ao período antecedente estão sendo cumpridas, consoante o disposto no artigo 71 do mesmo diploma legal: “Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com: I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51; II - prova do exato cumprimento do contrato em curso; III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação; V - indicação de fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, em qualquer caso e desde logo, a idoneidade financeira; V – indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira; VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for; VII - prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário. Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o locador, como litisconsortes, salvo se, em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação; na primeira hipótese, procedente a ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação. De relevo notar, inclusive, que a discussão que se inaugura via do aviamento da ação renovatória encarta cognição limitada ao preenchimento dos requisitos legalmente alinhados, daí porque, inclusive, o normativo pertinente, conferindo os contornos passíveis de serem atribuídos à defesa eventualmente apresentada pelo locador, notadamente em se contrapondo ao pedido renovatório, destaca que a contestação fica adstrita ao/à (i) não preenchimento dos requisitos estabelecidos nesta lei; (ii) não atendimento da proposta do locatário ao valor locativo real do imóvel na época da renovação; (iii) existência de proposta de terceiro para a locação, em condições melhores; e (iv) excepcionais circunstâncias alinhadas nos incisos I e II do art. 52 da Lei n° 8.245/1991. Estabelecidos esses parâmetros, consoante asseguram os elementos coligidos ao caderno processual, os litigantes firmaram contrato de locação comercial com vigência compreendida, inicialmente, no período de 2.6.1999 a 1.6.2011, tendo havido o prolongamento do vínculo até a data de 1.6.2020. Seguidamente, a avença fora objeto de ação renovatória de aluguel tombada sob o no 0736847-24.2019.8.07.0001, via da qual fora prorrogado o contrato até 1o de junho de 2025. Diante dessas premissas fáticas ressoa evidente que o primeiro contrato que celebraram os litigantes restara definitivamente extinto ao término do prazo ajustado, a saber, em 1.6.2011, tendo havido o prolongamento do vínculo até a data de 1.6.2020. Noutro lado, ajuizada ação renovatória, o contrato fora renovado até 1o de junho de 2025, contudo, antes de findar o prazo contratual, a requerente ajuizara a ação renovatória indicada. Considerando que o próprio legislador modulara as condições que legitimam a concessão do provimento renovatório, sua concessão somente afigura-se revestida de suporte se restaram supridas as exigências legais. À vista disso, do cotejo do fólio processual ressoa indene de dúvidas que o contrato locatício comercial fora celebrado por escrito e com prazo determinado (02.06.1999 a 01.06.2020, prorrogado judicialmente até 01.06.2025); pelo prazo ininterrupto de cinco anos; e que a locatária explora a mesma atividade comercial desde a celebração do contrato. Outrossim, a avença cuja renovação é almejada encontrara termo na data de 1o de junho de 2025, tendo a requerente manifestado interesse na perduração do vínculo no dia 29 de novembro de 2024, quando manejara a ação, ficando patente que fora ajuizada dentro do interregno legalmente assinalado para o exercitamento de seu direito à renovação da locação comercial compulsória, ressoando inexorável a ausência do decaimento do seu direito. Nota-se que, no caso, se faz necessário perquirir acerca do preenchimento dos pressupostos legais alinhados pelo art. 71 da Lei de Locações, já que incontroverso o cumprimento dos requisitos estatuídos no art. 51 daquele mesmo diploma legal. Ademais, o alongamento compulsório da avença condiciona-se, de modo inexorável, ao estrito cumprimento das obrigações legais e contratuais pertinentes à relação locatícia, descerrando que a viabilidade da renovação compulsória almejada pela locatária deve ser cotejada em atenção às informações encaminhadas pelo locador no decorrer do trânsito recursal. Do cotejo do fólio processual, emerge que a peça pórtico fora instruída com prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51[7]; cumprimento do contrato em curso; quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia[8]; indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação[9]; indicação de fiador, comprovada a idoneidade financeira por meio das certidões negativas de débito e certidões negativas de distribuição de cíveis e falências e recuperações judiciais[10] e, alfim, declaração que os fiadores aceitam o contrato. Em suma, restaram preenchidas as condições para o aviamento da ação renovatória elencadas no art. 71 da Lei 8.245/1991. Isso nada obstante, a própria lei elenca circunstâncias em que o locador não será compelido a efetivar a renovação, mesmo que os requisitos da renovatória estejam presentes. Essa é a dicção expressada pelo artigo 52 da Lei de Locações, confira-se: “Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se: I - por determinação do Poder Público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação; ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade; II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. (...)” Sob esse viés intelectivo, depura-se que o locador, no bojo de sua contestação e reconvenção, indicara possuir interesse de retomada do imóvel para utilização própria, amoldando-se, pois, à hipótese encartada na primeira parte do inciso II do artigo 52 da Lei do Inquilinato. Por oportuno, veja-se a argumentação elencada pelo proprietário, verbis: “(...) (vii) Prejuízos ao Clube do Congresso: A ocupação prolongada pela Autora compromete financeiramente o Clube, impedindo sua livre administração e utilização do imóvel para seus próprios interesses e para o benefício de seus associados. Manter a locação contra a vontade do locador gera instabilidade e compromete a gestão do patrimônio da entidade. (...) 7. DA NECESSIDADE DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO O Clube do Congresso precisa reaver o imóvel para novos projetos e necessidades institucionais, essenciais para o cumprimento de seus objetivos sociais e administrativos. A permanência forçada da Autora impede a implementação de melhorias e compromete a gestão patrimonial da entidade, gerando prejuízos irreversíveis para seus associados. A legislação garante ao proprietário o direito de retomada do bem após o término da locação, e a recusa na renovação não pode ser considerada abusiva ou ilegítima. O direito de propriedade assegura ao Clube a liberdade de dispor do imóvel conforme seus interesses, sem ser obrigado a mantê-lo locado contra sua vontade. Além disso, a Autora já se beneficiou de uma renovação anterior, tendo tempo suficiente para planejar sua saída e buscar um novo local para suas atividades. Sua insistência em permanecer no imóvel configura tentativa de usurpação do direito de propriedade, contrariando o equilíbrio das relações locatícias e desrespeitando a segurança jurídica. Portanto, a necessidade do imóvel pelo Clube do Congresso é legítima e plenamente fundamentada, não havendo qualquer razão para obrigá-lo a manter a locação contra sua vontade. (...)”– grifos nossos. Depura-se, pois, a elisão, a princípio, do direito à renovação compulsória da requerente, consoante autoriza a própria lei reguladora das locações e de conformidade com o estatuído na sentença da qual apelara. Sucede que, porém, conquanto o argumento de utilização tenha sido genérico e milite em favor do locador a presunção de sinceridade do aduzido, aludida presunção é passível de ser elidida pelo locatário, conforme assentado pela Súmula 485 do STF, a qual, a despeito de remeter ao revogado decreto regulamentador das locações comerciais, remanesce aplicável à lei de locações vigente, confira-se: STF, Súmula 485 “Nas locações regidas pelo Decreto 24.150, de 20-4-1934, a presunção de sinceridade do retomante é relativa, podendo ser ilidida pelo locatário.” Pontuada essa premissa, extrai-se, ao menos nesse juízo preliminar, sem a pretensão de esgotar, frise-se, o mérito devolvido pelo apelo em processamento, que a requerente lograra elidir a presunção de sinceridade expressada na justificativa do requerido para a retomada do imóvel. É que, conforme aduzira, do teor do diálogo havido com um dos representantes do requerido, houvera proposta, em 13/07/2025, direcionada à renovação contratual condicionadas, inclusive, à redução de dívida que possui para com a requerente, dentre outras nuances, litteris: “Proposta do Clube Novo Contrato de Aluguel da Marina Prazo: 5 anos Valor Aluguel: 25 mil reais reajustado anualmente IPCA ou IGP-M Objeto: Adequação da área objeto de locação e definição das atividades realizadas. Obrigação do inquilino, colocar registro próprio de água e quadro de energia individualizado. Orla: Exploração exclusiva do próprio Clube. Escolinhas de esportes náuticos: Exclusivo do Clube Benfeitorias: qualquer benfeitoria ou obra deverá ser apresentada solicitação formal, além do projeto de execução, custos e prazos podendo ou não ser aprovada pela Diretoria do Clube e, em caso de autorização não caberá nenhum tipo de indenização, incorporando-se ao patrimônio. Processo Judicial de Execução: Redução do valor para 500 mil reais e acordo de ...”[11] Do havido exsurge, portanto, que o requerido mostra-se inclinado a promover a renovação da locação, mas apenas nos termos em que pontua, infirmando a pretensão de que pretende retomar para uso próprio. Ante a presença de verossimilhança do aduzido pela requerente quanto ao ponto, revela-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao apelo que interpusera, obstando a produção imediata de efeitos da sentença até a solução definitiva da controvérsia em grau recursal. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça acerca da questão, consoante testificam os arestos adiante ementados: “CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. RETOMADA. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE. ÔNUS DO LOCATÁRIO. SÚMULA 485/STF. QUESTÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA No 07/STJ. - A nova Lei do Inquilinato, embora contenha normas de eminentemente caráter processual de incidência imediata, contém regra de exceção, por força do comando contido em seu artigo 76, que veda sua aplicação aos processos em curso. - A Lei de Luvas autoriza ao locador do imóvel comercial o direito de propor a exceção de retomada para uso próprio, admite o pleito de retomada na hipótese de transferência de fundo de comércio constituído a mais de um ano por sociedade da qual o retomante seja sócio majoritário, seu cônjuge, ascendente ou descendente. - É pacífico o entendimento desta Colenda Corte no sentido de que, em sede de locação comercial sob a regência da Lei de Luvas, a exceção de retomada goza de presunção relativa de sinceridade, ficando a cargo do locatário a comprovação da insinceridade susceptível de elidi-la e impedir o deferimento da retomada, nos termos da Súmula 485, do STF. - A pretensão de inversão do que foi decidido pelo Tribunal a quo para afirmar a insinceridade, implica no revolvimento da matéria fático-probatória, esbarrando no óbice da Súmula no 07, do STJ. - Proclamado pelo Tribunal ter a locatária, quando da assinatura do contrato locatício, renunciado à retenção e indenização por benfeitorias, a análise da controvérsia quanto a existência do direito não pode ser objeto de exame em sede de recurso especial, por importar em exame de cláusula contratual. - Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 147.844/RS, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 19/11/1998, DJ de 23/8/1999, p. 156.) – grifos nossos. “CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. RETOMADA. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE. ÔNUS DO LOCATÁRIO. SÚMULA 485/STF. ASPECTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA No 07/STJ. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. - É pacífico o entendimento desta Colenda Corte, no sentido de que, em sede de locação comercial sob a regência da Lei de Luvas, a exceção de retomada goza de presunção relativa de sinceridade, ficando a cargo do locatário a comprovação da insinceridade susceptível de elidi-la e impedir o deferimento da retomada, na linha da Súmula 485, do Supremo Tribunal Federal. - A pretensão de inversão do que foi proclamado no acórdão, no sentido de ser proclamada a insinceridade do pedido, implica no revolvimento da matéria fático-probatória, esbarrando no óbice da Súmula no 07, do STJ. - A nova Lei do Inquilinato - Lei no 8.245/91 -, no seu art. 74, preconiza que na hipótese de ação renovatória de contrato de locação comercial julgada improcedente em razão do acolhimento da exceção de retomada, será de até seis meses o prazo para a desocupação voluntária do imóvel, a contar do trânsito em julgado da sentença - Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido.” (REsp n. 64.432/MG, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 20/4/1999, DJ de 17/5/1999, p. 245.) – grifo nosso. “LOCAÇÃO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. RETOMADA. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE. ÔNUS DO LOCATÁRIO. SÚMULA 485/STF. -É pacífico o entendimento desta Colenda Corte, no sentido de que, em sede de locação comercial sob a regência da Lei de Luvas, a exceção de retomada goza de presunção relativa de sinceridade, ficando a cargo do locatário a comprovação da insinceridade susceptível de elidi-la e impedir o deferimento da retomada, na forma preconizada na Súmula 485, do Supremo Tribunal Federal. - Inteligência do artigo 498 do Código de Processo Civil. - Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 82.930/SP, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 20/4/1999, DJ de 17/5/1999, p. 245.) – grifo nosso. Do tratamento dispensado à matéria afere-se, pois, que a sentença, acolhendo o pedido desalijatório, não pode ser imediatamente executada, e o apelo que interpusera a requerente em desfavor do provimento monocrático deve necessariamente ser guarnecido de efeito suspensivo, devendo ser preservada a regulação legal como tradução do devido processo legal e da segurança jurídica, tanto mais porque subsiste o risco de dano se considerado todo o lapso de vigência da locação e da presença de verossimilhança do alegado. Essas apreensões qualificam o que alinhara a requerente, autorizando a concessão do efeito suspensivo ao apelo que manejara, abstraída qualquer digressão sobre o mérito da resolução havida. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos necessários à agregação ao apelo do efeito suspensivo demandado. Com fundamento nos argumentos alinhados, lastreado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, acolho o pedido incidental em tela e agrego efeito suspensivo ao apelo que manejara a requerente, suspendendo os efeitos da sentença guerreada até o julgamento do recurso apelatório. Comunique-se ao ilustrado prolator da sentença acerca do ora decidido. Oportunamente, operada a preclusão, arquivem-se estes autos, trasladando-se cópia do decidido para os autos principais. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 241119007, fls. 822/832. [2] - “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” [3] - “§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” [4] - Lei no 8.245/91, Art. 58 – “Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.” [5] Lei no 8.245/91 “Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se: (...) II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio (...) Art. 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte: (...) IV - não estar obrigado a renovar a locação (incisos I e II do art. 52). (...)” [6]Súmula no 485 do STF: “Nas locações regidas pelo Decreto 24.150, de 20-4-1934, a presunção de sinceridade do retomante é relativa, podendo ser ilidida pelo locatário.” [7] ID 219304295 (fls. 20/38); ID 219304295 (fls. 110/116); ID 219304329 (fls. 117/141) [8] ID 219304327 (FLS. 142/164); ID 219304333 e ID 219305513(fl. 363) e ID 219304336 (fls.254/257); ID 219304334(fls. 217/227); ID 219305513; ID 219305507 (fls. 364/366); ID 219305506 (fls. 367/371) ID 219305503 (ls. 372/373), ID 219305503 [9] Id 219300120 (fl. 13); ID 219304318 (fl. 37/38) [10] ID 219305498 e 219305496 [11] Documento de ID 243974461, fl. 860, dos autos no 0752406-45.2024.8.07.0001.